Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737961-25.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava de capítulo da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736675-09.2024.8.07.0001 - id 209970887) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos consignados em folha e em conta-corrente, sob o fundamento de a mera oferta de um plano de pagamento na inicial é insuficiente para a suspensão dos descontos, bem como para limitação das parcelas das dívidas descontadas em conta corrente ao percentual indicado, na forma do Tema STJ 1.085; determinou a emenda à inicial para esclarecer se existe dívida a ser renegociada como Cartão BRB e quanto a sua manutenção ou não no polo passivo da relação processual, além de esclarecer se o valor de R$69,74 é o que pretende renegociar neste processo, ou se há outras dívidas vencidas e não pagas com a Oi. Pretende, em suma, a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos em folha de pagamento e em conta corrente, porque sua renda está comprometida em 61,51%, não lhe restando dinheiro suficiente para prover sua subsistência e de sua família, e subsidiariamente a limitação de todos os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Aponta risco de dano na demora para elaboração do plano de pagamento, que poderá durar meses ou anos, inviabilizando o sustento financeiro de sua família. Requer o deferimento da medida. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, somente após o cumprimento efetivo da emenda à inicial, será designada audiência, fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em folha de pagamento e conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, a suspensão, ainda que temporária, da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo firmados pelas partes, ou sua limitação, está em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator